Tribunal: STJ
Processo: 2206880-53.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039103 - SP (2025/0320853-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
FALIDO
ADVOGADOS
: FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
AGRAVADO
: ROBIN RAMOS HANT
ADVOGADO
: WELITON DINIZ LOPES - SP479166
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
FALÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL
FAVORÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
MODIFICAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o direito à gratuidade da justiça
da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou
de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os
" (AgInt no
encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de
.
REsp 1.619.682/RO,
7/2/2017)
3. No caso concreto, não houve a comprovação da hipossuficiência financeira
alegada, de modo que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide
com a jurisprudência assente nesta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Outrossim, alterar o entendimento firmado, acerca da ausência de
comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52816803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: e32dca7e-a452-4f2e-b34e-0711441bc42d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
01/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52816803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/12/2025 15:19:47
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: e32dca7e-a452-4f2e-b34e-0711441bc42d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039103 - SP (2025/0320853-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -
FALIDO
ADVOGADOS
: FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
AGRAVADO
: ROBIN RAMOS HANT
ADVOGADO
: WELITON DINIZ LOPES - SP479166
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO
NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
FALÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
PROVA
DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL
FAVORÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
MODIFICAÇÃO.
SÚMULA 83/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com
negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o direito à gratuidade da justiça
da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou
de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os
" (AgInt no
encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie
Relator o Ministro Raul Araújo, DJe de
.
REsp 1.619.682/RO,
7/2/2017)
3. No caso concreto, não houve a comprovação da hipossuficiência financeira
alegada, de modo que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide
com a jurisprudência assente nesta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Outrossim, alterar o entendimento firmado, acerca da ausência de
comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52506859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:21:19
Código de Controle do Documento: 8a49dc59-40d6-4cb0-88ee-0fa965fa7aed

Trata-se de agravo de BRK S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
- FALIDO contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJ-SP), assim ementado (fl. 246, e-STJ):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
HABILITAÇÃO
E
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Pleito de assistência judiciária gratuita, deduzido por pessoa jurídica com fins
lucrativos. Massa falida que, por si só, não autoriza a concessão do benefício,
sendo necessária a prova da hipossuficiência econômica. Não demonstração da
efetiva necessidade à gratuidade processual. Indeferimento que se afigura
regular. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados,
acórdão de fls. 266-270, e-STJ.
vide
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 489, 1.022 e 98 do
Sustenta, em síntese, que: a) o
CPC/2015.
acórdão estadual está omisso; e b) ficou demonstrada através dos documentos juntados a
hipossuficiência apta a ensejar o deferimento do benefício de gratuidade de justiça, ante a
decretação de falência da agravante.
Contrarrazões às fls. 323-326, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
327-330), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 333-347).
Sem contraminuta (certidão de fl. 350, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, não merece prosperar a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
pois, na leitura minudente do acórdão estadual, verifica-se que o eg. Tribunal estadual
CPC/2015,
manifestou-se acerca dos temas pretendidos pela parte agravante, concluindo que a
hipossuficiência não foi devidamente comprovada, o que afastada a possibilidade de concessão
do benefício de gratuidade de justiça pretendido.
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem abordou todos os pontos necessários
à composição da lide, ofereceu conclusão conforme à prestação jurisdicional solicitada, encontra-
se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e
desprovido de obscuridades ou contradições.
Salienta-se que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e
apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido, colhe-se este precedente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
Documento eletrônico VDA52506859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:21:19
Código de Controle do Documento: 8a49dc59-40d6-4cb0-88ee-0fa965fa7aed

(...)
2. Não constatada a alegada violação aos artigos 489, § 1o, inc. IV, e 1.022,
inc. II, do CPC/15, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram
apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e
suficiente, ainda que em sentido contrário a pretensão recursal.
(...)
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 1.378.786/GO,
MARCO BUZZI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
12/03/2019,
15/03/2019)

Quanto à questão central, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, "faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
" (Súmula 481, CORTE ESPECIAL,
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
julgado em
DJe de 1o/08/2012).
28/06/2012,
Tal comprovação é exigida inclusive no caso em que
(v.g. AgInt no
a pessoa jurídica esteja em regime de liquidação extrajudicial ou de falência
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
REsp 1.619.682/RO,
15/12/2016,
DJe de
. Nesse sentido:
7/2/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ACÓRDÃO
DE ACORDO COM A
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 481/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos requisitos necessários
ao deferimento da gratuidade da justiça.
2. O acórdão assentou seu convencimento em elementos fático-probatórios
específicos, como balanços, extratos e circunstâncias do caso concreto,
encontrando-se em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte no
sentido de que a concessão do benefício a pessoas jurídicas exige comprovação
cabal da necessidade, nos termos da Súmula 481 do STJ: "A concessão do
benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
mesmo nos casos de liquidação extrajudicial ou falência, somente é adequada
quando for comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos
processuais, pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor
de pessoas jurídicas".
3. Para acolher a pretensão recursal e concluir de forma diversa, seria
imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de
aferir a real capacidade econômica da agravante e a suficiência ou não da
documentação apresentada, providência vedada em recurso especial, à luz do
enunciado da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno provido. Recurso especial não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.934.656/SP,
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o
conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação.
Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. A reforma do entendimento do Tribunal estadual acerca da adequada
valoração da prova, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
Documento eletrônico VDA52506859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:21:19
Código de Controle do Documento: 8a49dc59-40d6-4cb0-88ee-0fa965fa7aed

estabelecidas e, consequentemente, o reexame das provas anexadas aos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula
7 do STJ.
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica em
regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou
afigurado na espécie.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3.1. Rever as conclusões do Tribunal local acerca da condição financeira das
partes demandaria revolver matéria probatória.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.777.021/GO,
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

Com efeito, apontando violação ao

art. 98 do
a parte agravante defende que
CPC/2015,
faz jus ao benefício de gratuidade de justiça, conforme demonstrado pela documentação juntada,
comprovada pela autofalência.
O TJ-SP, por sua vez, assim se manifestou sobre o atendimento dos requisitos para a
concessão do benefício pretendido em relação à agravante (fls. 247-249, e-STJ):

"A matéria trata de concessão dos benefícios da justiça gratuita e se ajusta à
hipótese prevista no inciso V do
do Código de Processo Civil,
art. 1.0151
portanto será conhecida. Insurge-se a agravante contra a r. decisão que
indeferiu a concessão dos benefícios da assistência judiciária, aduzindo que
preencheu os requisitos previstos no
do Estatuto Processual
art. 982
supramencionado. Isto colocado, a jurisprudência tem admitido a concessão do
benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que esta demonstre não
possuir condições financeiras para o pagamento das despesas processuais. Este
é o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça que,
inclusive, editou a Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”. Também, é entendimento do C. STJ,
que "o benefício da gratuidade pode ser concedido às massas falidas apenas se
comprovarem que dele necessitam, pois não se presume a sua hipossuficiência"
R Esp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, D Je
18.12.2008). No caso, verifica-se do Balancete Prévio de setembro de 2023 que
o patrimônio líquido da agravante constituía o expressivo valor de
R$1.413.319.786,50 (um bilhão, quatrocentos e treze milhões, trezentos e
dezenove mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) (fls. 463
/476) e embora exista a indicação de débitos de monta, não há a comprovação
da alegada insuficiência econômica da agravante, capaz de inviabilizar
eventual recolhimento das despesas processuais, especialmente em se
Ademais, o benefício da gratuidade de
considerando o seu porte econômico.
justiça à agravante tem sido negado em recentes decisões, por este C. Tribunal
de Justiça:
(...)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, devendo a
agravante recolher as custas referentes à interposição do presente agravo no
prazo de dez (10) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa."

Como se vê na leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que a eg. Corte Estadual
assentou que "não há a comprovação da alegada insuficiência econômica da agravante, capaz de
inviabilizar eventual recolhimento das despesas processuais, especialmente em se considerando
o seu porte econômico".
Documento eletrônico VDA52506859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:21:19
Código de Controle do Documento: 8a49dc59-40d6-4cb0-88ee-0fa965fa7aed

Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial
encontra óbice na
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Súmula 83/STJ,
Ademais, a alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, pretensão incompatível com a via do recurso especial, atraindo a incidência da
Nessa mesma toada, confiram-se:
Súmula 7/STJ.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
NÃO
COMPROVADA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1.213.814/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
27/11/2018,
06/12/2018,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa ao
do CPC/15, porquanto todas as questões
art. 1022
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a
quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
(...)
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal
de Justiça a condição econômica da parte agravante exigiria o reexame
de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do
óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
AREsp 1.372.130/SP,
MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
13/11/2018,
20/11/2018,

A incidência da
pela alínea "a" também obsta o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, tem-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52506859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/11/2025 15:21:19
Código de Controle do Documento: 8a49dc59-40d6-4cb0-88ee-0fa965fa7aed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.039.103 / SP
Número Registro: 2025/0320853-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067405320238260006 10149870620238260006 22068805320248260000 67405320238260006
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FALIDO
ADVOGADOS : FRANCISCO CORRÊA DE CAMARGO - SP221033
GABRIEL ABRAO FILHO - SP190363
AGRAVADO
: ROBIN RAMOS HANT
ADVOGADO
: WELITON DINIZ LOPES - SP479166
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52791695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 6e788603-61c6-4768-9b59-6afb5fcc9676

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:43:40
Código de Controle do Documento: 6e788603-61c6-4768-9b59-6afb5fcc9676